Tribunal: TCU
Processo: 020.504/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1997/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183 do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 17/2/2023, para que o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia cumpra a determinação constante do Acórdão 3563/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.504/2022-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5.oUnidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Joao de Carvalho Leite Neto (19914/OAB-DF), Silvia Carolina Pereira Camargo Faria (30327/OAB-GO) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.